Tribunal: STF
Processo: RHC 179294
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jonas de Paula Varella e Paulo Henrique Paraguai, ambos assistidos pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitaram os EDcl no HC 530.821/SC (págs. 87-93 do documento eletrônico 4).
    Os recorrentes alegam, em síntese, que
    “[a] questão ora posta à apreciação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é bastante pontual: a ilegalidade do acórdão do TJSC (endossado pelo STJ) que deixou de reconhecer a consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, a despeito do transcurso do prazo exato do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia (3.10.2014) e a data da publicação da sentença condenatória (2.10.2018)” (pág. 98 do documento eletrônico 4).
    Ao final, requerem: 
    “a) Liminarmente, CONCEDA-SE a ordem para que, reconhecendo-se a ilegalidade do acórdão prolatado pelo TJSC e confirmado pelo STJ, suspenda todos os efeitos da condenação, impedindo-se a execução da pena, até julgamento final do writ;
    b) Ao final, concedida ou não a liminar, seja DECLARADA extinta a punibilidade dos PACIENTES pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal e do art. 61 do Código de Processo Penal.
    Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º)” (pág. 102 do documento eletrônico 4).
    Em 30/4/2020 ofertei vista destes autos ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 7).
    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho opinou pelo desprovimento deste recurso ordinário. Essa manifestação possui a seguinte ementa:
    “Processo Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Crime previsto no art. 155, §§ 2º e 4º, IV, do CP. Pleito que busca reconhecer a prescrição dos crimes. 1. Entre o recebimento da denúncia e a sentença transcorreram 3 anos, 11 meses e 29 dias, não ultrapassado o lapso de 4 anos previsto no art. 109, V, do CP, para condenação à pena de 2 anos de detenção. 2. Pelo desprovimento” (pág. 1 do documento eletrônico 8).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    Leciona Rogério Greco:
    “Diz-se retroativa, atualmente, após a revogação do § 2° do art. 110 do Código Penal [pela Lei 12.234/2010], a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis” (in Curso de direito penal: parte geral - v. 1. 19. ed. Niterói: Impetus, 2015. p. 887, grifei).
    Ademais,
    “[não] se pode desconhecer que o tema da prescrição penal subsume-se ao âmbito das normas de direito material, como adverte autorizado magistério doutrinário (FERNANDO GALVÃO, Direito Penal Curso Completo Parte Geral , p. 880/881, item n. 1, 2ª ed., 2007, Del Rey; DAMÁSIO E. DE JESUS, Direito Penal Parte Geral , vol. 1/718, item n. 1, 27ª ed., 2003, Saraiva; CELSO DELMANTO, ROBERTO DELMANTO, ROBERTO DELMANTO JÚNIOR e FÁBIO M. DE ALMEIDA DELMANTO, Código Penal Comentado , p. 315, 7ª ed., 2007, Renovar; CEZAR ROBERTO BITENCOURT, Tratado de Direito Penal , vol. 1/772, item n. 1, 14ª ed., 2009, Saraiva; ROGÉRIO GRECO, Código Penal Comentado , p. 205, 2ª ed., 2009, Impetus; ANDRÉ ESTEFAM, Direito Penal Parte Geral , vol. 1/461, item n. 1.3, 2010, Saraiva; LUIZ REGIS PRADO, Comentário ao Código Penal , p. 375, item n. 2, 4ª ed., 2007, RT, v.g.)” (AI 795670 / SC, Rel. Min. Celso de Mello, monocrática, transitada em julgado em 07/07/2014).
    Portanto, aplica-se ao instituto da prescrição a regra do art. 10 do Código Penal, verbis: “O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum”.
    E, especificamente quanto à prescrição retroativa, emprega-se o § 1º do art. 110 daquele Codex:
    “A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.
    Feitos esses apontamentos, transcrevo agora, por oportuno, o teor da decisão combatida:
    “Os aclaratórios não merecem acolhimento.
    Como é cediço, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão, que não conheceu do habeas corpus, não viabiliza a oposição dos aclaratórios.
    Na hipótese dos autos, os embargantes afirmam, em síntese, que há omissão no acórdão embargado, uma vez que se definiu apenas a forma de contagem do prazo prescricional, sem se esclarecer o efetivo questionamento do mandamus, referente à ‘data de consumação da prescrição’.
    Como visto, os presentes embargos visam esclarecer, em verdade, mera dúvida subjetiva dos embargantes, não se verificando nenhum dos vícios do art. 619 do Código de Processo Penal, uma vez que a matéria trazida no habeas corpus foi integralmente analisada.
    Com efeito, ao se afirmar que o prazo penal inclui o dia do começo e exclui o dia final, tem-se que o prazo iniciado em 3/10/2014 se encerra em 2/10/2018, que é o último dia para a prática do ato, implementando-se a prescrição em 3/10/2018.
    A propósito, transcrevo trecho do acórdão embargado: Com efeito, conforme destacou a Corte local, ‘considerando o ano civil, o prazo expira no dia de igual número do de início que, no presente caso, seria 03/10/2018, sendo a Sentença publicada em 02/10/2018, ou seja, um dia antes do termo final’ (e-STJ fl. 580). De fato, o prazo prescricional, cujo implemento enseja a extinção da punibilidade, é prazo penal, motivo pelo qual sua contagem observa a regra do art. 10 do Código Penal, a qual dispõe que, no cômputo do prazo, deve ser incluído o dia do começo e deve ser observado o calendário comum. Isso significa que ‘o prazo de um ano tem início em determinado dia e termina na véspera do mesmo dia do mês e ano subsequentes’.
    A propósito:
    ‘PENAL. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM EM ANOS. TERMOS INICIAL E FINAL. CP, ART. 10. - O prazo de prescrição é prazo de natureza penal, expresso em anos, contando-se na forma preconizada no art. 10, do Código Penal, na linha do calendário comum, o que significa dizer que o prazo de um ano tem início em determinado dia e termina na véspera do mesmo dia do mês e ano subsequentes. - Os meses e anos são contados não ex número, mas ex numeratione dierum, seja, não se atribui 30 dias para o mês, nem 365 dias para o ano, sendo irrelevante o número de dias do mês - 28, 29, 30 e 31 -, mas o espaço entre duas datas idênticas de meses consecutivos. - Recurso especial não conhecido’ (REsp 188.681/SC, Rel. Ministro VICENTE LEAL, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2000, DJ 25/09/2000, p. 146).
    Dessa forma, não há se falar em prescrição na hipótese dos autos, porquanto a sentença condenatória foi proferida no último dia do prazo.
    Nesse contexto, observa-se, de forma manifesta, que o tema submetido ao crivo do Superior Tribunal de Justiça foi analisado à exaustão, embora tenha se firmado entendimento em sentido contrário ao do embargante, situação que, entretanto, não autoriza a oposição de embargos de declaração.
    Assim, resolvidas as questões com fundamentação satisfatória, acaso a parte não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa.
    [...]” (págs. 91-92 do documento eletrônico 4, grifei).
    Conforme se verifica na espécie, a denúncia foi recebida em 3/10/2014 e a sentença publicada em 2/10/2018. 
    Acontece que, como bem observou o Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, 
    “se a denúncia foi recebida em 03/10/2014 (fl. 71), será implementado o referido prazo se a sentença for proferida após o dia 02/10/2018. In casu a sentença condenatória é datada de 02/10/2018 (fls. 426/437), o que permite reconhecer que foi proferida um dia antes de consumada a prescrição. Impende destacar consideração pertinente feita pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina no sentido de que ‘entre os marcos de interrupção, transcorreram 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias, prazo insuficiente ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal’ (pág. 2 do documento eletrônico 8, grifei).
    Portanto, é de se manter hígida a decisão ora combatida.
    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator